Tribunal: TJBA
Processo: 8161956-02.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8161956-02.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: ANDRE NASCIMENTO DOS SANTOS JUNIOR

Advogado(s)
:
HEMANOELLY VIEIRA NASCIMENTO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À VALORAÇÃO DA PROVA, DANOS MORAIS, APLICAÇÃO DA SÚMULA 385/STJ, LEI Nº 14.905/2024 E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que, ao julgar apelação cível, manteve sentença que declarou a inexistência de débito e determinou a retirada do nome do autor de cadastro de inadimplentes, sem, contudo, condená-la ao pagamento de danos morais.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em verificar se o acórdão embargado teria incorrido em omissão ao:

(i) deixar de valorar corretamente a prova documental relativa ao contrato;

(
ii
) não se manifestar sobre a inexistência de danos morais e a aplicabilidade da Súmula 385 do STJ;

(
iii
) omitir análise sobre a aplicação da Lei nº 14.905/2024 quanto aos juros e correção monetária;

(
iv
) não enfrentar a proporcionalidade dos honorários majorados em grau recursal.

III. Razões de decidir

3. Não há omissão quanto à valoração da prova, pois o acórdão expressamente reconhece a ausência de correspondência entre o número do contrato que fundamentou a negativação e os documentos apresentados pela embargante, afastando a tese de regularidade da contratação com base em exame fundamentado das provas constantes nos autos.

4. Quanto alegação de omissão sobre dano moral e aplicação da Súmula 385 do STJ não procede, uma vez que o acórdão expressamente consignou que não houve condenação por danos morais, tornando incabível a análise da matéria e afastando o interesse recursal sobre o ponto.

5. Quanto à Lei nº 14.905/2024, sua eventual incidência foi suscitada apenas em relação ao pedido de indenização por danos morais, que não foi acolhido na sentença, o que afasta a necessidade de pronunciamento sobre o tema.

6. Os honorários advocatícios foram majorados em observância ao art. 85, § 11, do CPC, não havendo vício a ser sanado.

7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, mas apenas ao suprimento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não se verificou no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração não acolhidos.

Tese de julgamento:
"1. Não configuram omissão os pontos expressamente enfrentados no acórdão, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte. 2. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir matéria já analisada ou para simples inconformismo com o resultado do julgamento."

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 85, § 11, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no REsp 1.967.663/CE, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, 2ª Turma, j. 26.03.2025, DJEN 02.04.2025; STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
2.390.431/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 17.02.2025, DJEN 20.02.2025; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.043.112/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 19.08.2024,
DJe
22.08.2024.

Vistos, relatados e discutidos os autos dos embargos de declaração nº
8161956-02.2022.8.05.0001
, em que figura como embargante
FINANCEIRA ITAÚ CBD S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, e como embargado
ANDRE NASCIMENTO DOS SANTOS JUNIOR.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NÃO ACOLHER os embargos de declaração
, pelas razões adiante explanadas.

Salvador, .